Tribunal: TJMT
Processo: 1040513-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040513-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELTHON FRANCA DA SILVA - CPF: 050.291.191-32 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137946182, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) O ato ilícito praticado pela recorrida;

2) A falha na prestação do serviço;

3) A não disponibilização de disciplina constante na grade curricular;

4) Impedimento de colação de grau;

5) Devolução em dobro do valor pago;

6) Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 137946187, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante tinha por objetivo terminar o Curso de Agronomia junto à reclamada no primeiro semestre de 2021.

Ocorre que, por conduta única e exclusiva da reclamada, não foi disponibilizada a disciplina FITOTECNIA – SOJA E MILHO para o último semestre do curso, impossibilitando-o de colar grau.

A reclamada, em sede de contestação (ids. nos 137946158/137946177), anexou aos autos documentos que indicam que a matéria em questão foi ofertada no semestre 2020/2, período em que o autor constava como desistente,
fato este não impugnado de forma específica pela parte reclamante
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderando que:

“(...)A IES tem autonomia Constitucional (art. 207/CF), para adequação administrativa de conciliação das grades curriculares de origem e aquelas por ela aplicadas.

(...)

Em razão disso,
inexistindo ilegalidade por parte da IES em fornecer as matérias ou fazer alteração de sua grade, em razão de sua autonomia didático-científica, não há que se falar em ato ilícito
.

Com relação ao dano material, verifica-se a condenação deste também não se justifica, posto que conforme contrato firmado entre as partes, é possível que haja compensação entre créditos e débitos referente ao valor das disciplinas. (...) (
grifei
)

No caso, após detida análise do conjunto fático-probatório que ora se apresenta, entendo que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque, considerando que o aluno tem conhecimento prévio do currículo a ser cumprido, compete-lhe organizar-se de modo a cumprir os requisitos para a graduação no tempo estipulado para duração das atividades acadêmicas, ou seja, é de sua gerência a efetivação da matrícula de modo gradual nas matérias exigidas, em determinando período, conforme estipulado na sequência na grade curricular. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. GRADE CURRICULAR. MATÉRIAS QUE SÃO PRÉ-REQUISITO DE OUTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM CURSADAS SIMULTANEAMENTE. AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 1.
Considerando que o aluno tem conhecimento prévio do currículo a ser cumprido, compete-lhe organizar-se de modo a cumprir os requisitos para a graduação no tempo estipulado para duração das atividades acadêmicas, ou seja, é de sua gerência a efetivação da matrícula de modo gradual nas matérias exigidas, em determinando período, conforme estipulado na sequência na grade curricular
. 2. Tanto os critérios de avaliação quanto a escolha da grade curricular, com a estipulação de matérias que sejam pré-requisito umas das outras estão no âmbito da autonomia didático-científica conferida às Universidades por força do art. 207 da Constituição Federal, não podendo o Judiciário, via de regra, interferir em questões atinentes, exclusivamente, à organização interna da instituição de ensino. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(TJAL - Número do Processo: 0800601-78.2019.8.02.0000; Relator (a): Des. Klever Rêgo Loureiro; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 22/05/2019; Data de registro: 27/05/2019) (grifei)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Ainda, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há se falar em indenização por danos morais e materiais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto que a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022